Tribunal: TJMT
Processo: 1006093-77.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006093-77.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AURINA GOMES FLORES - CPF: 968.987.041-68 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA– AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – TELEXFREE – REVELIA DA RÉ – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há que se ter presente que a inversão do ônus a prova não é automática, operando-se, no processo civil, a critério do juízo, quando for verossímil a alegação ou quando for a parte hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso concreto caberia a apelante a comprovação mínima da relação jurídica mantida com a parte contrária. Ausente qualquer prova de que investiu quantia em dinheiro, torna-se inviável a inversão do ônus da prova pretendia ou a citação da apelada a fim de que exiba documentos indicativos do vínculo existente entre as partes.

1. “A decretação da revelia, por si só, não produz os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, porquanto ausente a verossimilhança da causa de pedir, na medida em que competia ao autor, ora apelante, comprovar, já com a inicial, ainda que minimamente, a existência do valor investido e a relação jurídica mantida com a ré, ora apelada, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, o que não fez” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1000269-06.2018.8.11.0003 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AURINA GOMES FLORES, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1006093-77.2017.8.11.0003 – liquidação de sentença – promovida em desfavor de IMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC) – julgou improcedente referida ação, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese,

que em virtude de ter sido lesada pela parte adversa, ingressou com ação de liquidação de sentença pelo procedimento comum c/c pedido de tutela de urgência cautelar.

Alega que a decisão juízo “a quo” por não representar a melhor solução jurídica para o caso concreto, necessita ser reformada nos tópicos que constituem objeto deste recurso.

Defende coisa julgada, encargo probatório determinado, consequência da inércia injustificada já estabelecida pela origem.

Discorre sobre a coisa julgada citando artigos de lei.

Alega as operações de “marketing multinível” da Telexfree foram consideradas como pirâmide financeira, ou seja, tida como apócrifas.

Que as operações e comercializações com a Telexfree eram realizadas apenas via sítio eletrônico, ou seja, procedia-se mediante cadastro online via BACK OFFICE (escritório virtual). Dessarte, quando do bloqueio das operações da Teleexfree, logo em seguida, a mesma retirou seu sítio eletrônico do ar, impossibilitando com tal conduta, a possiblidade do s “divulgadores” em extrair os seus dados, tais como; saldo, dados do login, senha, etc.

Defende que o juízo em decorrência da referida situação, determinou que a Recorrida apresentasse todos dos documentos de vínculo, num prazo de 30 dias; que houve regular citação da mesma, que, com escopo de dificultar o regular andamento do feito, não apresentou a referida documentação.

Assevera,
“que quando do despacho inicial proferido pelo juízo a quo, a decisão foi clara e concisa acerca dos efeitos da inércia por parte da Recorrida, logo que o respeito e estrita sintonia da decisão primária urge ser acatada, sob pena de afronta à coisa julgada, repousando, porquanto, na aprovação dos cálculos apresentados na exordial.”

Ainda, que “
Não obstante, em casos que tais, igualmente, considerando se tratar de liquidação de sentença, há outro dispositivo legal que também preceitua os efeitos da inércia, qual seja; à o admitirá verdadeiros os fatos quando não colecionados documentos pela parte adversa sem qualquer justificativa, in litteris (CPC/15, Art. 400, caput, I, §único.):
”

Assim, não tendo a parte requerida contestado, revela-se necessária a aplicação do parágrafo 5o artigo 524 e art. 400, caput, I, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Conclui que, considerando a relação jurídica objeto dos autos, bem como a legislação que rege o assunto, tem-se por inconteste a necessidade de a decisão guerreada ser reformada.

Requer sejam mantidas as benesses da gratuidade da justiça.

Seja dado provimento integral ao presente recurso e, por consequência, seja reformada a decisão hostilizada reconhecendo-se o crédito a ser ressarcido a parte recorrente.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.no 80443989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por AURINA GOMES FLORES, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1006093-77.2017.8.11.0003 – liquidação de sentença – promovida em desfavor de IMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC) – julgou improcedente referida ação, extinguindo o processo com resolução de mérito

Pois bem, o juízo prolatou a seguinte decisão:

“(...)

O cotejo dos autos revela que a requerida fora citada (ID. 22504481 - Pág. 1), porém deixra transcorrer in albis o prazo para manifestação, de modo que DECRETO-LHE A REVELIA e aplico ao presente o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II, do CPC.

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4a Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

Cumpre observar que, incorrendo em revelia, enseja-se a presunção apenas juris tantum de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, a rigor do art. 344, do CPC.

No particular, confira-se a jurisprudência:

(...)

Destarte, inobstante a revelia da requerida, importante ressaltar que a ausência de contestação, por si só, não é capaz de gerar a procedência automática do pedido inicial.

Nesse sentido, colaciono o magistério de Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de Direito Processual Civil”, Rio de Janeiro : Forense, v. 1, 40 a ed., 2003, pág. 361, in verbis:

“De mais a mais, embora aceitos como verídicos os fatos, a consequência jurídica a extrair deles não pode ser a pretendida pelo autor. Nesse caso, mesmo perante a revelia do réu, o pedido será julgado improcedente (...)”.

Importante assinalar o entendimento jurisprudencial a respeito do tema:

(...)

Por todos os esses argumentos, verifica-se que não há que se falar no reconhecimento automático do pleito autoral, eis que a prova trazida nos autos não restou suficiente a comprovar o vínculo com a requerida e o valor investido, sendo consequentemente improcedente o pleito.

Não há nenhum comprovante de pagamento ou autenticação mecânica que demonstre que a empresa TELEXFREE recebeu a quantia pleiteada pela autora.

No caso em tela, sem a demonstração de vínculo com a requerida e pagamento do valor pedido, sem prova de qualquer atividade desenvolvida pela autora como divulgadora, do contrato de adesão ou das cotas de participação, não há como dar guarida à pretensão autoral, pois não existe demonstração de que pagou pelas cotas que disse possuir e que agora busca ser restituída diante da ruína da pirâmide financeira da ré.

Consigne-se que a solução jurídica aqui adotada encontra respaldo em diversas decisões que, em casos semelhantes, definiram:

(...)

Por esses argumentos, não resta alternativa senão a rejeição da pretensão autoral.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em que pese a revelia da requerida, fato é que, o
ônus da demonstração mínima da existência de relação jurídica entre as partes pertence à parte autora.

Digo isto porque, a requerente pretende liquidar valores com base em uma sentença prolatada em uma ação civil pública, ou seja, a comprovação de elementos mínimos, inclusive com a comprovação da condição de "investidora/divulgadora", no presente caso, é circunstância que compete a parte exequente.

Em que pese a determinação do juízo (id.n.80443966) para que o Requerido exiba os documentos solicitados pela parte autora, nos termos do art. 524, §4o e 5o do CPC.

Mister consignar, que a despeito da revelia da Apelada, fato é que a Autora/Apelante não trouxe autos nenhum documento hábil a demonstrar, ainda que minimamente, sequer a existência da relação jurídica existente entre as mesmas e, tampouco os seus investimentos junto à requerida e qual o valor desembolsado, o que, nos termos do art.
320
do
CPC
, inviabiliza o prosseguimento do feito.

Conforme previsão do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que ao réu demonstrar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, vajamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Há que se ter presente que essa inversão não é automática, operando-se, no processo civil, a critério do juízo, quando for verossímil a alegação ou quando for a parte hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso concreto caberia a apelante a comprovação mínima da relação jurídica mantida com a parte contrária. Ausente qualquer prova de que investiu quantia em dinheiro, torna-se inviável a inversão do ônus da prova pretendia ou a citação da apelada a fim de que exiba documentos indicativos do vínculo existente entre as partes.

Assim, outro caminho não há senão pela ratificação da sentença.

Nesse diapasão, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
TELEXFREE
– EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES QUE VIESSE A CARACTERIZAR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM BENEFÍCIO DO AUTOR/APELANTE – IMPRESCINDIBILIDADE – INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DA PROVA FACE À NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PELA RÉ – PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE NO SENTIDO DE ADMITIR COMO PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA A EXIBIÇÃO, PELA PARTE AUTORA (DIVULGADOR) DE IMAGENS DAS TELAS DO SISTEMA INTERNO DA RÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A decretação da revelia, por si só, não produz os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, porquanto ausente a verossimilhança da causa de pedir, na medida em que competia ao autor, ora apelante, comprovar, já com a inicial, ainda que minimamente, a existência do valor investido e a relação jurídica mantida com a ré, ora apelada, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, o que não fez” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1000269-06.2018.8.11.0003 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020). 2. Tendo esta eg. Corte já reconhecido, em precedentes específicos, a suficiência da exibição de “prints de tela do Sistema Back Office do site da
Telexfree
, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade” para demonstração da relação jurídica entre as partes (RAC 1007662-16.2017.8.11.0003), não há falar em impossibilidade material de constituição da prova mínima exigida.

(N.U 1027915-08.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe a parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito. Inexistindo comprovação acerca do desembolso direto da parte autora, bem como recebimento da quantia pela requerida, não há que se falar em responsabilidade civil de reembolso. (TJ-MT - AC: 10038823920178110045 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[.]1. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[.]1. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[.]1. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...]1. Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima [...]” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018). Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial. (TJ-MT - EMBDECCV: 10284000820178110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021